Tribunal: TJSP
Processo: 1003870-23.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TELEFONIA – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré – Relação de consumo – Ausência de elementos probatórios aptos a comprovar a contratação dos serviços - Cobrança indevida de valores – Restituição em dobro – Violação ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira – Dano

Ementa:
TELEFONIA – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré – Relação de consumo – Ausência de elementos probatórios aptos a comprovar a contratação dos serviços - Cobrança indevida de valores – Restituição em dobro – Violação ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira – Dano moral verificado – Quantum reduzido para o patamar de R$ 1.500,00 – Recurso parcialmente provido, sem majoração da verba honorária.